Tribunal: STF
Processo: Rcl 46804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Maior contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nos autos do agravo de instrumento em mandado de segurança nº 0706287-33.2018.8.18.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal e o entendimento fixado no Tema nº 831 de Repercussão Geral.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSITADO EM JULGADO. PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PERÍODO DO LITIGIO PAGO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCLUSÃO DO REAJUSTE RECONHECIDO NA SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADO EM JULGADO. CUMPRIMENTO QUE DEU 14 ANOS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. VALORES REMANESCENTES REFERENTE AO PERÍODO DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MANDAMENTAL ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERÍODO QUE DIFERE DA REALIDADE FÁTICA ENFRENTADA NA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 831 DO STF. DEVE SER AFASTADO A SISTEMÁTICA DO PRECATÓRIO. PRINCIPIO DA PLENA SATISFAÇÃO DO CREDITO. APLICAÇÃO DO TEMA 45 STF POR “ENVOLVER DESCUMPRIMENTO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA, O QUE AFASTA A EXIGÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS.” GUARDA MAIOR SIMILARIDADE COM A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (eDoc. 9) 
    A reclamante alega que o juízo reclamado teria aplicado erroneamente o Tema 45 da repercussão, o que afrontaria a tese firmada no Tema 831 que obriga, ao regime de precatórios, o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.
    Relata que em sede de cumprimento de sentença, após o indeferimento de pagamento imediato, houve a interposição de agravo de instrumento, no qual “ficou consignado no Acórdão (ID. 1773054) a determinação que o Município aplicasse o TEMA 45 do STF e adotasse atos para a satisfação do crédito em aberto, pois não havia impedimento para sua execução e nem para o seu sobrestamento.”
    Requer a suspensão liminar do acórdão na origem e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para “cassando o Acórdão/Decisão reclamado, determinar que seja obedecido a tese firmada no RE nº 889.173 com Repercussão Geral (TEMA 831), assim, que o débito obedeça/siga o regime de precatório estabelecido no artigo 100 da CF/88 ”.
    É o relatório. Decido.
    Cuida-se de reclamação, fundada em alegado desrespeito ao julgado no Tema nº 831 de Repercussão Geral, em razão da natureza da obrigação e da aplicabilidade ou não, ao presente caso, da disciplina legal do precatório, em que se pretende a substituição do critério adotado no acórdão reclamado, fundado no Tema nº 45 de Repercussão Geral.
    Inicialmente, consigno que o cabimento excepcional da reclamatória com fundamento na repercussão geral exsurge como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF, cuja admissibilidade está condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade da decisão do STF e usurpação de sua competência, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), verbis:
    “§ 5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Na espécie, observo que o ato reclamado consiste em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que decidiu a causa com fundamento no Tema 45 da repercussão geral. O município reclamante, todavia, não logrou comprovar o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    Com efeito, a ausência da norma do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC esvaziaria a força sistemática da repercussão geral, compreendida no sentido de conservar a competência do STF para decidir, em última instância e com efeito uniformizador de jurisprudência no controle difuso, matéria constitucional com repercussão geral, fixando norma de interpretação constitucional com força obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos. 
    É necessário ressaltar, também, que, mesmo quando esgotadas as vias recursais, o acesso ao STF pela via reclamatória para questionar a aplicação da nova sistemática pelos demais órgãos do Poder Judiciário é excepcional, exsurgindo como instrumento de promoção do diálogo entre o caso concreto e os precedentes obrigatórios, sendo da parte reclamante o ônus argumentativo. 
    Assim, o pressuposto do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC tem o condão de incutir nos atores jurídicos do processo a responsabilidade de concretizar a tese do precedente, com respeito à vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF e ao princípio da colaboração (CPC/2015, art. 6º do Novo CPC), o qual tem por fundamento os princípios do contraditório e do devido processo legal.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a reclamação constitucional com fundamento em precedente firmado na sistemática da repercussão geral submete-se à necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre apenas após o julgamento de agravo interno interposto em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl nº 35437/GO – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 1º/10/19)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (Rcl nº 32.193/MT – ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 18/3/19
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente